Tribunal: TJDFT
Processo: 0728120-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS FINTECHS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. As Fintechs, cujo nome deriva da junção das palavras em inglês financial (financeiro) e technology (tecnologia), são empresas que trabalham na inovação e na otimização de serviços do sistema financeiro. Essas instituições podem oferecer serviços e produtos diversificados, como pagamentos, créditos ou empréstimos, câmbio, dentre outros.
2. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar a expedição de ofícios às Fintechs, mormente quando não há demonstração de que a referida diligência é indispensável à satisfação do crédito.
3. Agravo de instrumento desprovido.